Tribunal: TJDFT
Processo: 0708409-51.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708409-51.2020.8.07.0001 RECORRENTE: LEONARDO DE SOUZA RODRIGUES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS NAS IMEDIAÇÕES DE ESTABELECIMENTO ESCOLAR. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ARTIGO 28 DA LEI No 11.343/2006 INVIÁVEL. DOSIMETRIA. ARTIGO 40, INCISO III, DA LEI No 11.343/2006 CARACTERIZADO. ARTIGO 33, §4o, DA LEI No 11.343/2006. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 1. O conjunto probatório acostado aos autos, com destaque para os depoimentos judiciais das testemunhas policiais, laudo pericial, depoimentos extrajudiciais das testemunhas e usuários, confissão de um dos réus e circunstâncias de ocorrência do crime, é firme no sentido de que os réus praticaram o crime de tráfico de substâncias entorpecentes nas imediações de estabelecimento escolar. 2. Correta a incidência do artigo 40, inciso III, da Lei no 11.343/2006, quando a testemunha policial, em depoimento judicial, confirmou que o réu praticou o crime de tráfico de drogas nas imediações de estabelecimento escolar. 3. Reconhecida a causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006, embora o réu possua registro por atos infracionais, o que demonstraria a sua dedicação a atividade criminosa, mantém-se a referida minorante, nos termos da sentença, por se tratar de recurso exclusivo da defesa. 4. Recursos conhecidos e desprovidos. O recorrente alega violação ao artigo 33, §4o, da Lei 11.343/2006, asseverando atendidos os requisitos para a concessão da minorante ali prevista em grau máximo, notadamente porque não há idoneidade nos fundamentos do acórdão quanto à assentada dedicação a atividades criminosas. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir em relação à indicada afronta ao artigo 33, §4o, da Lei 11.343/2006, porque a apreciação da tese recursal demanda o reexame de matéria fático-probatória, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, já assentou a Corte Superior: “para se acolher a tese de que o agravante não se dedica a atividade criminosa, para fazer incidir o art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006, como requer a parte recorrente, imprescindível o reexame das provas, procedimento sabidamente inviável na instância especial. Inafastável a incidência da Súmula 7/STJ.” (AgRg no AgRg no AREsp 1912440/MT, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 27/9/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012